Tribunal: TJMT
Processo: 1024156-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024156-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI - CPF: 051.318.781-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL – VERBETE 568 DA SÚMULA DE STJ QUE AMPLIOU A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO E OFENSA AO ARTIGO 932, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Enunciado Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça ampliou os poderes do relator em relação à previsão do artigo 932 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe proferir decisão monocrática ainda que não seja matéria sumulada ou consolidada pelo rito dos recursos repetitivos

2 - É

cabível o exame do recurso pelo Relator de forma monocrática sempre que houver entendimento dominante acerca do tema, a teor do que prevê o verbete no 568 da Súmula de Jurisprudência do STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao

recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Agravo de Interno, contra a decisão proferida pelo Des. Luiz Carlos da Costa, sob id. 165691698, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1024156-86.2022.8.11.0000, interposto pelo Município de Sinop, negou provimento ao recurso.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que o
Relator
somente pode julgar o recurso de forma unipessoal nos casos do artigo 932, do CPC, uma vez que a matéria posta sob o manto jurisdicional não abraça nenhuma das possibilidades legalmente estabelecidas no texto da lei.

As contrarrazões foram apresentadas sob ID. 172924162.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de Agravo de Interno, contra a decisão proferida pelo d. Des. Luiz Carlos da Costa sob id. 165691698, que, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1024156-86.2022.8.11.0000, interposto pelo Município de Sinop, negou provimento ao recurso.

A parte agravante alega que a decisão merece reforma, sob o fundamento de que o
Relator
somente pode julgar o recurso de forma unipessoal nos casos do artigo 932, do CPC, uma vez que a matéria posta sob o manto jurisdicional não abraça nenhuma das possibilidades legalmente estabelecidas no texto da lei.

Em que pesem as suas alegações, não há desacerto da decisão ora combatida, conforme será demonstrado.

Isso porque, não há qualquer ilegalidade e/ou ofensa ao dispositivo de Lei, pois não há dúvidas de que a disposição do Enunciado Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça ampliou os poderes do
relator
em relação à previsão do artigo 932 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe proferir decisão monocrática ainda que não seja matéria sumulada ou consolidada pelo rito dos recursos repetitivos.

Com efeito, a redação do citado Verbete não deixa espaço para qualquer dubiedade, uma vez editado exatamente para ampliar o rol do artigo 932,
verbis
:

O relator, monocraticamente
e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante
acerca do tema
. [Destaquei]

Importante esclarecer que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido process
o
legal, do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Com efeito, a única exigência para que
o relator
possa analisar e julgar o recurso de forma monocrática é a existência de jurisprudência dominante. Isso quer dizer que não se exige que a jurisprudência seja uníssona, mas tão-somente que haja entendimento dominante quanto à controvérsia, o que será demonstrado na presente decisão.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal
. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1970297 MS 2021/0341709-4, Data de Julgamento: 22/8/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/8/2022) [Destaquei]

Assim, no que concerne à alegação de violação ao pacto federativo, cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial atual,
consolidado
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, converge para o reconhecimento da competência do Poder Judiciário para ordenar ao Poder Executivo a implementação de medidas e políticas públicas destinadas à salvaguarda dos direitos fundamentais.

À luz dessa jurisprudência sedimentada, é imprescindível sublinhar que a atuação do Poder Judiciário no direcionamento de iniciativas executivas visa assegurar a efetiva proteção dos direitos fundamentais da coletividade. Assim, o zelo pela segurança das edificações, objeto do litígio em tela, representa uma dimensão intrínseca ao bem-estar social e à integridade dos cidadãos.

Dessa forma, respaldado pelo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, subsiste a prerrogativa judicial de orientar o Poder Executivo na implementação de políticas públicas que conciliem os interesses individuais e coletivos, em consonância com os princípios fundamentais da ordem constitucional, vejamos:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I – É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II – Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III – Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5o, XLIX, da Constituição Federal. IV – Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V – Recurso conhecido e provido.” (STF, RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

Da mesma forma se posiciona este Egrégio Tribunal de Justiça,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – QUESTÃO PRÉVIA: IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA POR ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E POR IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – APRESENTAÇÃO DE
PROJETO ARQUITETÔNICO DE
ACESSIBILIDADE
– MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE A
INCÊNDIO
E PÂNICO – EXECUÇÃO DAS OBRAS – RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS – INCONTROVERSO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA
– EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – EXÍGUO – PROVIMENTO PARCIAL.
Conquanto o artigo 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992 vede a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, existem situações em que os requisitos legais para antecipação de tutela são tão presentes, que o fumus boni juris e o periculum in mora, e, até o interesse público, não só recomendam, como impõem a concessão da medida, como ocorre quando o bem a ser tutelado se constitui em direito fundamental garantido constitucionalmente.
O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à Educação e à integridade física da pessoa humana.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda à
reforma
em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.
Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a apresentação de projeto arquitetônico, a adoção de medidas preventivas de combate a
incêndio
e pânico e a execução de obras de
acessibilidade
, em estabelecimento público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, de cuja garantia o Poder Público omitiu-se.
Havendo comprovação da péssima condição da estrutura física do prédio de escola pública que coloca em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a concessão do pedido de tutela de urgência. (N.U 1010195-54.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019)

Logo, não há falar em ilegalidade da decisão agravada. Desse modo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno,
mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023